Tribunal: TJSP
Processo: 1069077-41.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Empréstimo não celebrado pela autora – Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Dano moral caracterizado e fixado em R$ 5.000,00 – Majoração para R$ 10.000,00 – Necessidade - Devolução em dobro que deve ser afastada – Ausência de prova de que o Banco agiu com má-fé - Recurso da autora provido, parcialmente provido o do Banco, com majoração da

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Empréstimo não celebrado pela autora – Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Dano moral caracterizado e fixado em R$ 5.000,00 – Majoração para R$ 10.000,00 – Necessidade - Devolução em dobro que deve ser afastada – Ausência de prova de que o Banco agiu com má-fé - Recurso da autora provido, parcialmente provido o do Banco, com majoração da verba honorária recursal.*